Tribunal: TJBA
Processo: 8171073-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171073-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TRIGG TECNOLOGIA LTDA e outros Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (OAB:SP221386-A), GLAUCO GOMES MADUREIRA (OAB:SP188483-A) APELADO: ALICE CHACHA COSTA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI (OAB:BA19224-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, declarou a ilegalidade do bloqueio do cartão de crédito da autora, realizado sem prévia notificação e sem justa causa, e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se o bloqueio unilateral do cartão de crédito sem prévia notificação configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando-se a alegação de nulidade. 4. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva das instituições financeiras. 5. As rés realizam o bloqueio unilateral do cartão de crédito sem comprovar a existência de inadimplência ou justa causa, descumprindo o ônus probatório que lhes incumbia. 6. A ausência de prévia notificação ao consumidor viola o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência, configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva. 7. O bloqueio inesperado de cartão de crédito, quando o consumidor está adimplente, gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. 8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, não comportando redução. 9. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do trabalho adicional realizado. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8171073-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes TRIGG TECNOLOGIA LTDA e OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelada ALICE CHACHA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente